Tribunal: TJSP
Processo: 2257412-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Descabimento – Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Hipótese que se trata de medida de exceção, sendo indispensável efetiva demonstração de insolvência das executadas, além da indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade pertencente ao devedor, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso

Ementa:
EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Descabimento – Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Hipótese que se trata de medida de exceção, sendo indispensável efetiva demonstração de insolvência das executadas, além da indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade pertencente ao devedor, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Rejeição do incidente de desconsideração mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257412-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUBENS
PAULO GONÇALVES, é agravado EDT CONSTRUTORA E TURISMO LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257412-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.904 - (fl)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2257412-70.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Rubens Paulo Gonçalves.
Agravada: Edt Construtora e Turismo Ltda. EPP.
Juiz: Sergio da Costa Leite.
Voto 25.904
EXECUÇÃO

DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Descabimento Ausência dos requisitos do artigo
50 do Código Civil
Hipótese que se trata de
medida de exceção, sendo indispensável efetiva
demonstração de insolvência das executadas,
além da indevida utilização da personalidade
jurídica da sociedade pertencente ao devedor,
com a finalidade de fraudar credores ou praticar
abuso de direito
Rejeição do incidente de
desconsideração mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que rejeitou embargos de declaração e
manteve, em respectivo incidente advindo de ação de execução de título
extrajudicial (instrumento de confissão de dívida)
, o indeferimento da
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravada (fls.
309 e 301/303 dos autos de origem).
Diz-se que o incidente foi instaurado em razão da ausência de
bens dos executados Eduardo Terovydes Junior e esposa Andrea Holtz
Terovydes e diante de indícios de abusos praticados conforme informariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257412-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.904 - (fl)
3
os documentos fiscais, societários e judiciais da empresa Edt Construtora e
Turismo Ltda.
EPP (fls. 18/135 daqueles autos). Questiona possível
manobra jurídica para ocultar e blindar patrimônio familiar, com o intuito de
lesar credores. Destaca que, inicialmente, era a agravada a devedora
originária da dívida. Ressalta, ainda, que houve a transferência de
participação societária para a filha dos executados e para a esposa de seu
advogado constituído (com poderes de administração da sociedade), além da
existência de diversas ações judiciais, em valores milionários, e processo
falimentar de empresa (Agência de Viagens e Turismo Terovydes Ltda.) que
lhes pertenceu. Afirma a necessidade de produção de outras provas
documentais, orais e periciais contábeis, mas o indeferimento do pedido
caracterizou cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Os
atos de abuso de administração só podem ser verificados mediante o acesso e
fornecimento de documentos fiscais e contábeis da empresa agravada, razão
de ser da necessária intervenção judicial. Postula invalidação da decisão com
deferimento de produção de tais provas ou, alternativamente, seja acolhida a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada, com sua
inclusão no polo passivo da execução.
O recurso foi processado no só efeito devolutivo (fls. 17/19).
Houve resposta (fls. 22/40).
É o relatório.
2. Anote-se que, para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste agravo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257412-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.904 - (fl)
4
tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o, do Código
de Processo Civil. Assim, todas as folhas abaixo relacionadas são
relativas aos autos originários.
Recurso infundado. Afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa, pois este não houve na espécie. A pretensão de produção doutras
provas inclusive com afetação à privacidade de sigilo fiscal e contábil da
empresa agravada voltadas à investigação de suposta fraude praticada pelos
executados não prospera.
O incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
foi instaurado em meio à ação de execução (1100247-75.2014.8.26.0100)
movida pela agravante a Eduardo Terovydes Junior e sua esposa Andrea
Holtz Terovydes, fundada em instrumento de confissão de dívida, no
valor de R$ 153.000,00, firmado em 15/07/2014 (fls. 18/22).
O pedido de desconsideração, a espelho das razões recursais,
é movido em face da empresa Edt Construtora e Turismo Ltda. EPP,
sob alegação de abuso de sua administração em favor dos executados,
para esvaziamento patrimonial, fraudar credores e blindar bens familiares,
tendo em conta transferência de participação societária à sua filha
Desyreé Holtz Terovydes e também à Andresa Garcia Molina, esposa do
advogado Claudio Molina, constituído nos autos (fls. 01/15).
No entanto, cediço que a medida de desconsideração, prevista
no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada com moderação, pois
constitui medida de exceção, cuja instauração do respectivo incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257412-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.904 - (fl)
5
deve atender aos requisitos previstos em lei (art. 133, § 1o, CPC).
Ou seja, para fins de desconsideração direta (ou inversa) da
personalidade jurídica, mostra-se indispensável a comprovação da efetiva
insolvência dos executados, além da demonstração de indevida utilização
da personalidade jurídica societária, caracterizada pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
No caso, nenhum desses requisitos está presente.
Isso porque, pelo que se extrai do exame dos autos
executivos, a que tive acesso por meio do SAJ
(1100247-75.2014.8.26.0100), até agora, foi realizada pesquisa de ativos
financeiros pelo sistema Bacenjud (fls. 85/87), constrito veículo de
propriedade da executada Andrea (fls. 167/168) e penhorado imóvel de
matrícula no 245.768, do 9o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo
(fl. 256 e 248/249) o que, mais tarde, noticiou-se de titularidade dos
genitores do executado Eduardo (Eduardo Terovydes e Altemira Silva
Terovydes, fl. 326).
De todo modo, retomando exame do incidente de
desconsideração, não foi demonstrado o abuso da personalidade jurídica,
já que a empresa Edt Construtora e Turismo Ltda. EPP demonstrou não
possuir mais qualquer vínculo societário com os executados, porque dela
se retiraram em 15/10/2012 (fls. 96/98 e 201/204), isto é, quase dois anos
antes da assinatura do instrumento de confissão de dívida, objeto de
execução (15/07/2014, fls. 18/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257412-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.904 - (fl)
6
Demais, a mera participação societária de filha dos
executados junto à empresa agravada, por si só, não é suficiente a creditar
suspeita, tampouco justificativa para desconsideração pretendida.
Lembre-se que, na forma do artigo 50, § 4o, do CPC (com
redação dada pela Lei 13.874/2019), “a mera existência de grupo
econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
Dessa forma, a ilação de que haveria, de fato, uso irregular da
empresa, por meio de sócia que seria filha dos executados, para escudar
patrimônio familiar, não satisfaz a indispensável demonstração, para a
extensão da responsabilidade a ela, de indevida utilização da
personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores
ou praticar abuso de direito.
A respeito mutatis mutandis:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Tutela liminar de arresto de bens de empresas do
mesmo grupo econômico e dos sócios da Executada. Grupo
econômico, inadimplemento obrigacional e abandono de
imóvel são fatos que não configuram os requisitos
expressos do art. 50, do CC. Ausência de abuso de
personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta
dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art. 50, § 1o,
do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o, da MP no.
881/2019. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257412-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.904 - (fl)
7
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238419-81.2017.8.26.0000;
Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro:
29/05/2019) (negrejei)
Nesses termos, ausente comprovação dos pressupostos legais
para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme
estabelece o artigo 134, § 4o, do CPC, deve ser mantida a decisão
agravada nesse ponto sem que disso se extraia prejuízo à agravante,
que, diante de prova efetiva de pressupostos, e esgotados os meios de
busca de bens, poderá reiterar, oportunamente, o pedido.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso